Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742072-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: DAR SHAWQI PARTICIPACOES E HOLDING LTDA DESPACHO Na petição de ID 72732860, a advogada Carolina Medeiros Brito Fonseca, OAB/DF 46.710, requer a suspensão dos prazos processuais por mais 90 (noventa) dias, para complementação da licença-maternidade, tendo em vista o atestado apresentado no ID 72732862. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a mera apresentação de atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, a menos que demonstre a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. (...) o atestado médico apresentado não descreve a gravidade da moléstia a ponto de impedir o advogado de substabelecer poderes a outro advogado para a prática do ato processual” (AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 24/2/2025). No caso vertente, o atestado médico apresentado foi genérico quanto à licença maternidade, não descrevendo qualquer situação excepcional que justifique o reconhecimento da justa causa hábil a suspender os prazos processuais. Portanto, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do prazo pleiteada. Ademais, já foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do parto, com fulcro no artigo 313, inciso IX, e §6o do CPC, situação já valorada pelo legislador como suficiente para resguardar a situação da parturiente. Aguarde-se o transcurso do prazo deferido pelo despacho de ID 72205648. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007